Tribunal: TCU
Processo: 016.907/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8744/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.907/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Gomes de Lira (XXX.920.607-XX); Elaine Silva de Oliveira Alves (XXX.264.047-XX); Francisca Auricelia Coutinho de Andrade (XXX.499.173-XX); Katia Cunha Santos de Souza (XXX.461.407-XX); Margarete Cunha dos Santos Marques (XXX.447.007-XX); Maria Fernanda Machado Passos (XXX.799.013-XX); Maria Heloisa Passos Carneiro (XXX.908.503-XX); Marta Eleonora Farias Passos (XXX.035.064-XX); Sandra Cunha dos Santos (XXX.569.807-XX); Selma Cunha dos Santos (XXX.708.827-XX); Terezinha de Jesus Machado Passos (XXX.230.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.